Tribunal: TJBA
Processo: 8054378-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054378-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: HUGO MARTINS VIEIRA

Advogado(s)
:
RAMON DE ARAÚJO ANDRADE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, IV E X, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto, em sede de execução de título extrajudicial, proposta pelo Banco Bradesco S/A, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 220.654,50 (duzentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), em face da decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados, via SISBAJUD, no montante de R$ 5.112,44 (cinco mil, cento e doze reais e quarenta e quatro centavos), e determinou o desbloqueio parcial, bem como suspendeu a execução, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se os valores bloqueados, nas contas bancárias do Executado, em montante inferior a 40(quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, à luz do art. 833, IV e X, do CPC; e estabelecer se é legítima a suspensão da Execução, diante da inexistência de bens passíveis de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo cabível, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por se tratar de decisão prolatada em lide executiva.

4. O preparo recursal foi devidamente recolhido.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores, até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de estarem depositados em conta-corrente, caderneta de poupança ou outras aplicações financeiras.

6. A proteção legal independe da comprovação da natureza salarial dos valores, salvo demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não se verifica no caso concreto.

7. O montante bloqueado, correspondente a R$ 5.112,44 (cinco mil, cento e doze reais e quarenta e quatro centavos), é inferior ao limite legal de 40(quarenta) salários mínimos, impondo-se a manutenção da decisão que determinou o desbloqueio.

8. A inexistência de bens penhoráveis, confirmada por diligência infrutífera no sistema Renajud, autoriza a suspensão da Execução, nos termos do art. 921, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X; 921, III; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.560.876/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.512.613/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8054378-75.2025.8.05.0000
,
em que figura como Recorrente
o

BANCO BRADESCO S/A
, sendo Recorrid
o
HUGO MARTINS VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.